Tribunal: STF
Processo: ARE 1339033
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Súmula 239 do STF. Incidência apenas às hipóteses de processo judicial em que tenha sido proferida a decisão transitada em julgado de exercícios financeiros específicos. Inaplicabilidade. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%.